Tribunal: TJMT
Processo: 1004401-18.2023.8.11.0008
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004401-18.2023.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), DANIELLY GOMES SANTOS ERNESTO - CPF: 050.127.051-57 (EMBARGADO), JENNIFER SANTANA ROCHA - CPF: 044.836.461-17 (ADVOGADO), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. OMISSÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC
/15
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença tão somente para afastar a condenação por danos morais, redistribuindo os ônus sucumbenciais para que cada parte arcasse com 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. A embargante alega omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que estes deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido pela embargada (R$ 12.100,00), e não sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, em vez de utilizar o proveito econômico obtido pela
parte embargada, conforme determina o artigo 85, § 2o, do CPC
/15
.

III. Razões de decidir

4. O artigo 85, § 2o, do CPC
/15
estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando que estes incidam sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

5. No caso dos autos, o proveito econômico obtido pela embargada é perfeitamente mensurável, consistindo no valor que ela deixou de desembolsar em favor do Hospital Santa Ângela, em razão da responsabilização da operadora de saúde pelos custos assistenciais.

6. Conforme documentos acostados aos autos, a embargada recebeu cobrança do hospital no valor de R$ 12.100,00, referente ao parto e aos honorários médicos, após a negativa inicial de cobertura por parte da operadora de saúde, representando este valor o proveito econômico obtido com o reconhecimento da obrigação da embargante em custear o procedimento médico.

7. A legislação processual civil permite a fixação dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da causa apenas quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o do proveito econômico obtido, o que não é a hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, sobre o valor da condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido, utilizando-se o valor da causa como base de cálculo apenas quando não for possível mensurá-lo. 2. Em ação de obrigação de fazer contra plano de saúde, o proveito econômico corresponde ao valor que a parte deixou de desembolsar em razão do reconhecimento da obrigação da operadora em custear o procedimento médico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC
/15
, art. 85, § 2o; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Embargos de Declaração Cível n. 1006149-10.2018.8.26.0084/50000, Rel. Des. Jairo
Brazil
Fontes Oliveira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 28/01/
2020.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004401-18.2023.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT

EMBARGANTE:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

DANIELLY GOMES SANTOS ERNESTO

R E L A T Ó R I O

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
opõe
recurso de embargos de declaração
(ID
167816170
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
ID
312588356
, que
deu parcial
provimento ao
recurso de apelação cível
para reformar o ato sentencial tão somente para
a afastar a condenação por danos morais
.

Ainda, c
onsiderando a reforma parcial da sentença, foi redistribuído os ônus sucumbenciais para que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora que é beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta a parte embargante
que o acórdão incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, deixando de observar a regra prevista no artigo 85, § 2o, do CPC/15, que estabelece a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.

Sustenta que, no caso em análise, restou incontroverso nos autos que o proveito econômico da embargada corresponde ao montante que ela deixou de pagar ao Hospital Santa Ângela, decorrente das cobranças no valor de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), que seriam de sua responsabilidade caso não houvesse a responsabilização da operadora de saúde pelos custos assistenciais.

Argumenta que somente na impossibilidade de mensuração do proveito econômico é que se admite a utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios, o que não ocorre no presente caso, uma vez que o proveito econômico da embargada é claro, objetivo e facilmente mensurável.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão existente no acórdão, determinando a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o proveito econômico obtido pela embargada (R$ 12.100,00), e não sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância ao artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de decurso de prazo no ID

322996875
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004401-18.2023.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT

EMBARGANTE:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

DANIELLY GOMES SANTOS ERNESTO

V O T O

No caso em análise, a embargante aponta omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, alegando que estes deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido pela embargada, e não sobre o valor atualizado da causa.

Deveras, constata-se que
a tese recursal
comporta acolhimento
.

Dispõe o artigo 85, § 2o, do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:”
(
g.n
.)

No caso dos autos, o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais, redistribuiu os ônus sucumbenciais e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem considerar a possibilidade de mensuração do proveito econômico obtido pela embargada.

Ocorre que, conforme bem apontado pela embargante, o proveito econômico obtido pela embargada é perfeitamente mensurável, consistindo no valor que ela deixou de desembolsar em favor do Hospital Santa Ângela, em razão da responsabilização da operadora de saúde pelos custos assistenciais.

Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a embargada recebeu cobrança do hospital no valor de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), referente ao parto e aos honorários médicos, após a negativa inicial de cobertura por parte da operadora de saúde
(ID

301839351)
. Este valor representa, portanto, o proveito econômico obtido pela embargada com o reconhecimento da obrigação da embargante em custear o procedimento médico.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO DA CAUSA.

ADMISSIBILIDADE.

Sentença que fixou o percentual de

honorários advocatícios sobre o valor da causa. Aresto

impugnado que manteve a decisão de primeiro grau.

Fixação, no entanto, que por aplicação do disposto no

artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, requer

necessária alteração, a fim de que o percentual de

honorários incida sobre o valor da condenação, já que

possível sua mensuração mediante simples cálculos

aritméticos. Embargos acolhidos, com alteração parcial do

julgado.”
(
TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração Cível no 1006149-10.2018.8.26.0084/50000, Rel. Des. Jairo
Brazil
Fontes Oliveira, j. em 28/01/2020
)

Assim, considerando que o proveito econômico obtido pela embargada é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), que deixou de ser desembolsado em favor do hospital em razão da responsabilização da operadora de saúde pelos custos assistenciais, impõe-se a retificação do acórdão embargado para que os honorários advocatícios incidam sobre este valor, e não sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

opostos pela UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para sanar a omissão apontada e determinar que os honorários advocatícios fixados no acórdão embargado incidam sobre o proveito econômico obtido pela embargada, no valor de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), e não sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026